Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
1. A executada suscita omissão no acórdão porque o Colegiado deixara de se manifestar sobre os honorários de sucumbência, em que pese tenha sido negado provimento ao agravo de instrumento da exequente e mantida a decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora no cumprimento de sentença.
2. A fixação dos honorários advocatícios afigura consectário do efeito translativo, o qual permite a apreciação das questões acessórias, sem caracterizar julgamento extra, infra ou ultra petita, assim como reformatio in pejus, e, por envolver matéria a decidir independentemente de provocação, na dicção do art. 82, § 2o e art. 85 do CPC, o vício do julgado pode ser sanado até mesmo de ofício.
3. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado.
4. Embargos conhecidos e providos.